Tribunal: TJPA
Processo: 0801446-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801446-77.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE SERVIÇOS (ICMS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBJETIVANDO SUPRIR A OMISSÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA CORRESPONDENTE E SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CREDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 150, V DO CTN. CONTRADIÇÃO QUANTO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA ANTE AO OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

2. Havendo omissão no julgado embargado, impõe-se a correção do vício. No caso concreto a decisão não possui qualquer omissão, sendo justamente o cerne do julgado enfrentar a possibilidade de suspensão de crédito tributário com relação ao oferecimento de seguro garantia.

3. Ausência de contradição quanto a expedição de certidão positiva, uma vez que não é cabível apresentação de seguro garantia para suspensão de credito tributário, não há que se considerar a possibilidade de expedição de certidão

4. Tentativa evidente de novo julgamento por meio de embargos de declaração.

5. Embargos de Declaração conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº
0801446-77.2019.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (Pa),
09
de agosto de 2021.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento interposto por
INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA
., devidamente representada, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da execução fiscal nº
0842140-92.2018.8.14.0301
proposta pelo
ESTADO do PARÁ
.

Informa que o Estado do Pará lavrou Auto de Infração nº 012010510000902-6, lançando um crédito tributário de R$ 102.228,13 (cento e dois mil, duzentos e vinte e oito reais e treze centavos) por um ilícito tributário supostamente cometido, em razão de saídas de mercadorias para outra unidade da federação, de forma simuladas. A empresa ingressou com Ação Anulatória de Débito Tributário e ofereceu o Seguro Garantia nº 04-775-0265373, requerendo a
suspensão da exigibilidade do crédito
na forma do art. 151 do CTN.

O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido parcialmente, concedendo a emissão de Certidão Positiva com efeito de Negativa, e indeferindo o pedido de inexigibilidade do crédito.

O Estado do Pará ingressou com Ação de Execução autuada sob

nº 0863928-65.2018.814.0301.
Em síntese, a empresa agravante ofereceu
à penhora o Seguro Garantia apresentado à 3ª Vara de Execuções Fiscais da Capital, na ação cautelar sob nº 0863628-65.2018.814.0301 e requer que seja atribuído efeito suspensivo parcial a decisão, para que seja deferida a suspensão da exigibilidade do crédito. Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em apreciação a liminar, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento conforme certidão de ID nº 3326188.

Foi prolatado Acórdão conhecendo do Recurso de Agravo de Instrumento, no entanto, não provendo, tendo em vista tratar-se de pedido para suspensão de crédito tributário por meio de seguro garantia.

A empresa agravante ingressou com recurso de Embargos de Declaração alegando que houve omissão no julgado pois não foi enfrentado o pedido de suspensão de exigibilidade com base no art. 151 do CTN e art. 919 § 1 do CPC. Alega que o seguro garantia é suficiente para garantir a dívida, contemplando o valor inteiramente. A manutenção do protesto representa ofensa ao princípio da não onerosidade, art. 805 do CPC. Por fim, alega contradição quanto ao direito de receber certidão positiva com efeito de negativa, quando no caso concreto já foi oferecido seguro garantia.

O Estado do Pará requer o improvimento do recurso tendo em vista tratar-se de tentativa de novo julgamento da matéria e não se encontrar no rol taxativo do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço os Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O embargante sustenta a “omissão”, arguindo que a Decisão não respeitou o art. 150
do CTN, no entanto este argumento foi exaustivamente discutido no voto, não se incluindo o seguro garantia no rol dos motivos ensejadores de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, vejamos:

“No que se refere à suspensão do débito tributário, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento. Eis o que disciplina o artigo 151 do diploma legislativo mencionado:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário

I – moratória

II - o depósito do seu montante integral

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP refletem o que foi dito alhures...”.

No que tange a alegação de que haveria contradição quanto a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, mais uma vez entendo que não merece prosperar, tendo em vista que o rol do art. 151 do CTN não prevê a hipótese de suspensão por meio de oferecimento de seguro garantia da dívida, mesmo que em crédito superior ao débito, in verbis:

“ ... É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN, conforme outrora mencionado.

Impende salientar que não se mostra viável a equiparação do seguro garantia ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão do crédito tributário ou não, porquanto apenas o depósito em dinheiro viabiliza a referida possibilidade, nos moldes do artigo 151, II, do CTN.

Nesse sentido, a Sumula 112 do Superior Tribunal de Justiça:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.””

Pois bem, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração têm como escopo sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da sentença ou acórdão, não sendo este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

No presente caso, todavia, verifico que não assiste razão ao embargante, na medida em que de fato os pontos suscitados foram apreciados pela decisão ora embargada, pretendendo um novo julgamento do feito.

A decisão não merece reformas, pois
não há quaisquer dos pressupostos do art. 1.022, do CPC, a saber: omissão, contrariedade, obscuridade ou ambiguidade da decisão que implique a utilização do presente remédio recursal.

Código de Processo Civil 2015:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II-

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;”

Tendo em vista o rol taxativo do artigo supracitado, o cabimento de embargos de declaração contra sentença ou acórdão, só será possível quando houver obscuridade, contradição, ou omissão por parte do juiz ou do tribunal.

Observa-se no presente recurso a
clara intenção de rediscutir a demanda
, pois em análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que
não existe omissão
,
sendo exaustivamente discutida a matéria nos autos.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a decisão embargada em todos os seus termos. Servirá o presente como cópia digitada do mandado.
É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
09
de
agosto

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/08/2021